Tribunal: TJDFT
Processo: 0733623-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE 30%. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

3. Na hipótese dos autos, os requisitos para concessão da tutela antecipada, ao menos neste juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não se mostram comprovados, visto que o contracheque mais recente da agravante aponta para um rendimento líquido mensal que, em princípio, não afeta a sua dignidade de subsistência. 3.1. Outrossim, com relação aos extratos bancários mais recentes, observo que há crédito (depósito em dinheiro) que não foi explicado pela autora em sua inicial – e nem neste recurso -, o que não permite concluir, com segurança, possuir a agravante, tão somente, como fonte de renda, os proventos de sua aposentadoria para fins de sua sobrevivência e de sua família.

4. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida.